Tribunal: TJMT
Processo: 1004311-51.2025.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004311-51.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCAS ARANTES PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.287.591-11 (RECORRENTE), LUCAS ARANTES PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.287.591-11 (ADVOGADO), ADRIAN ROSA FORTES - CPF: 046.577.471-77 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1004311-51.2025.8.11.0004.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrentes:
LUCAS ARANTES PEREIRA DA SILVA e ADRIAN ROSA FORTES.

Recorrida:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/10 A 03/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR INTERDIÇÃO DO AEROPORTO. IMPOSSIBILIDADE DE OPERAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO REEMBOLSO SEM COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado cível interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, em razão de cancelamento de voo. A sentença reconheceu o direito à restituição dos valores pagos pelas passagens, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Os recorrentes alegam conduta abusiva da companhia aérea por suposta demora na devolução dos valores e requerem a condenação por danos morais e o pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve conduta abusiva da companhia aérea em razão da demora na restituição dos valores pagos; (ii) estabelecer se tal conduta gerou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, sem afastar a necessidade de comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado
.

O cancelamento do voo ocorreu em razão de determinação da ANAC, que interditou o aeroporto de Fernando de Noronha para aeronaves de grande porte, circunstância alheia à vontade da companhia aérea.

Restou demonstrado nos autos que os consumidores foram notificados do cancelamento com antecedência superior ao prazo mínimo exigido pela Resolução nº 400/2016 da ANAC.

A alegação de demora indevida na restituição não foi comprovada pelos autores, inexistindo nos autos registro de tentativas frustradas de solução administrativa ou protocolos de atendimento.

Não configurado o dano moral, ausente prova de repercussão extrapatrimonial relevante, nos termos da Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT, inexistindo prova de tentativa administrativa prévia frustrada por desídia ou demora injustificada da companhia aérea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento de voo por determinação da ANAC, por motivo de segurança, não configura ilicitude da companhia aérea, mas não afasta o dever de restituição dos valores pagos.

O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de desídia comprovada ou repercussão nos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1026018-84.2025.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jacqueline da Costa Silva Cherulli, 1ª Turma Recursal, j. 18.09.2025; TJMT, N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, 1ª Turma Recursal, j. 02.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Os reclamantes interpuseram recurso visando à reforma da decisão monocrática proferida no ID 317152393, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 4.199,84 (quatro mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos)
,

a título de
danos materiais
, atualizado monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso até a citação, incidindo, a partir desta, juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

Ademais, o pedido de indenização por
danos morais
foi julgado
improcedente
, e o feito declarado extinto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, os recorrentes alegam:

1)

Conduta abusiva – Demora na restituição dos valores;

2)

Ocorrência de danos morais;

3)

Condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes adquiriram, em 11 de agosto de 2022, bilhetes aéreos junto à parte ré para o trajeto Fernando de Noronha/PE – Goiânia/GO, com embarque previsto para 08/01/2023, pelo valor total de R$ 4.199,84 (quatro mil cento e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), sendo R$ 2.099,92 (dois mil e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) por passageiro.

Relatam que, em 28 de outubro de 2022, receberam e-mail da ré informando o cancelamento do voo contratado, sob a justificativa de que, desde 12 de outubro de 2022, o aeroporto de Fernando de Noronha encontrava-se interditado para aeronaves a jato, em razão de manutenção na infraestrutura aeroportuária.

Afirmam que, desde o cancelamento, têm buscado reiteradamente o reembolso dos valores pagos, sem sucesso. Diversas tentativas de resolução foram realizadas junto à reclamada, mas, mesmo após quase três anos de espera, as promessas de devolução e as supostas soluções apresentadas nunca se concretizaram, motivo pelo qual requerem a condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais.

A demandada, por sua vez, reconhece a comercialização das passagens, mas alega que, a partir de 2023, a operação aérea com destino a Fernando de Noronha/PE foi suspensa em razão de questões de infraestrutura aeroportuária.

Sustenta que, no ano de 2022, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), por meio da Portaria nº 9.433/SAI, de 5 de outubro de 2022, proibiu pousos de aeronaves a jato (de grande porte) no referido aeroporto, em virtude das condições da pista, que necessitava de reparos estruturais.

Informa, ainda, que a mobilização para execução das obras iniciou apenas em abril de 2024 e, em razão da alteração do cronograma, a suspensão das operações foi prorrogada até setembro de 2024.

Alega que, diante da impossibilidade de operação, encerrou sua base em Fernando de Noronha em março de 2023. Assim, por se tratar de impedimento operacional decorrente tanto da inexistência de infraestrutura adequada quanto de proibição imposta pela agência reguladora, sustenta a existência de excludente de responsabilidade, afastando a possibilidade de indenização por danos morais.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada a restituir o valor das passagens, no montante de
R$ 4.199,84 (quatro mil cento e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos)
,
e afastando a condenação por
danos morais.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete aos reclamantes comprovarem o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso em análise, verifica-se que a suspensão dos pousos e decolagens no aeroporto de Fernando de Noronha ocorreu em cumprimento a determinação da ANAC, em razão de questões relacionadas à segurança operacional, não podendo a reclamada se opor à medida, por se tratar de imposição administrativa vinculada ao exercício regular do poder público sobre o setor aéreo.

Ademais, restou comprovado que os reclamantes foram devidamente notificados com antecedência superior ao prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas, conforme previsto no artigo 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Embora seja inquestionável o direito à restituição dos valores pagos, diante da comprovação do pagamento e da não utilização do serviço,
competia aos reclamantes demonstrar que tiveram seu pedido de reembolso obstado ou indevidamente retardado pela empresa
,
o que não restou comprovado nos autos
.

Inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que os autores tenham buscado uma solução administrativa junto à parte reclamada
.

Por outro lado, os danos morais
não
restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade dos reclamantes e o cancelamento do voo decorreu de determinação da autoridade regulatória.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADM
INISTRATIVA
E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA
, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei).

A propósito:

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL.
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE
.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recorrente não comprova a regularidade dos contratos que justificariam os descontos realizados, deixando de produzir provas suficientes, como documentos assinados pela autora em que constem os valores efetivamente descontados.

4. A ausência de prova da contratação atrai a aplicação da presunção de veracidade da alegação da parte autora, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. Todavia,
a jurisprudência consolidada no âmbito da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso reconhece que o mero desconto indevido, sem repercussão relevante nos atributos da personalidade ou demonstração de desídia na solução administrativa, não configura dano moral indenizável
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A cobrança indevida, desacompanhada de repercussão nos atributos da personalidade do consumidor ou de desídia na solução administrativa, não configura dano moral indenizável
.
(...)
(TJMT - N.U 1026018-84.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJMT - N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (Grifei)

Dessa forma, não há nos autos elementos que justifiquem a reforma da sentença, razão pela qual deve ser mantido o entendimento do juízo de origem
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025